Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-80.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Apelação. Embargos a mandado monitório. Acolhimento parcial dos opostos pela devedora principal e acolhimento integral dos opostos pela avalista. 2. Decisão mantida. 3. Prescrição configurada em relação à avalista. Ausência de concordância com prorrogação de prazo não posterga o termo inicial do prazo prescricional. 4. Juros remuneratórios devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

Ementa:
1. Apelação. Embargos a mandado monitório. Acolhimento parcial dos opostos pela devedora principal e acolhimento integral dos opostos pela avalista. 2. Decisão mantida. 3. Prescrição configurada em relação à avalista. Ausência de concordância com prorrogação de prazo não posterga o termo inicial do prazo prescricional. 4. Juros remuneratórios devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. Incidência do parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei 167/67. Precedentes do STJ. 5. Honorários advocatícios fixados na instância de origem no patamar mínimo legal. 6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001875-80.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARCIA REGINA ALMEIDA ODORIZZI e EVA
ODORIZZI BEHLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 75716
2
Ap. 1001875-80.2019.8.26.0047 Assis 3a VC VOTO 75716
Apte.: Banco do Brasil S/A.
Apdas.: Marcia Regina Almeida Odorizzi e outra.
1. APELAÇÃO. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS OPOSTOS PELA DEVEDORA
PRINCIPAL E ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS OPOSTOS
PELA AVALISTA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO À AVALISTA. AUSÊNCIA DE
CONCORDÂNCIA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO NÃO
POSTERGA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM SER LIMITADOS AO
PERCENTUAL
DE
12%
AO
ANO.
INCIDÊNCIA
DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 167/67.
PRECEDENTES DO STJ. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM
NO
PATAMAR
MÍNIMO LEGAL. 6. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 1125/1138, que
acolheu em parte embargos a mandado monitório opostos pela
devedora principal e acolheu integralmente os embargos opostos pela
avalista.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois a avalista continua obrigada após a prorrogação automática do
contrato. Argumenta que é possível a cobrança de juros superiores a
12% ao ano em contratos bancários. Bate-se alternativamente pela
redução dos honorários advocatícios arbitrados. Pede a reforma.
Apresentadas
contrarrazões,
subiram
os
autos.
Inicialmente foram distribuídos à 24a Câmara de Direito Privado, que
reconheceu a prevenção desta Câmara e determinou a redistribuição
dos autos (decisão a fls. 1.168/1.173). Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No que concerne ao reconhecimento da prescrição da
pretensão do apelante em relação à avalista, a sentença não comporta
reparos.
A possibilidade de aval em cédula de crédito rural
pignoratícia decorre de expressa previsão legal (cf. art. 60 do Decreto-
lei 167/67), como aliás proclama a boa doutrina (cf. Arnaldo Rizzardo,
"Contratos de Crédito Bancário", Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
2013, p. 107). Ressalte-se ainda que avalista é obrigado autônomo,
tanto que não lhe é permitida a oposição de exceções pessoais do
avalizado (cf. R. E 100.822 - SP, 2a. T., Rel. Min. Moreira Alves, in
RTJ 109/432). Além disso o aval é garantia pessoal, solidária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 75716
3
principal e direta do avalista, com a finalidade de garantir o
pagamento do título, sem guardar relação com a obrigação subjacente
à cártula.
No presente caso, a avalista firmou a cédula a fls.
68/73 e o aditivo a fls. 74/75, mas não firmou o aditivo contratual a
fls. 76. Anote-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, em
nenhum dos instrumentos há disposição a respeito de prorrogação
automática dos prazos para pagamento. Tanto é assim que os aludidos
aditivos contratuais estipulavam alteração do vencimento e reforço de
garantia. E é somente na hipótese de haver, no título originário,
previsão expressa a respeito de prorrogação do vencimento e da
garantia que esta Corte tem admitido a subsistência da obrigação do
avalista dentro do prazo elastecido: Ag. 2225679-23.2019.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j.
31.3.2020; Ap. 0006207-46.2008.8.26.0483, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 22.10.2018; Ap.
1004349-02.2017.8.26.0368, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
20/03/2018;
Ap.
2233051-
91.2017.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 06/02/2018.
Desse modo, tendo em vista que o aval corresponde a
uma modalidade de solidariedade passiva, incide a regra geral, visto
que não conflitante com as disposições a respeito do título de crédito
em questão, do art. 278 do Código Civil, segundo a qual “Qualquer
cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos
devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos
outros sem consentimento destes”. Assim, prorrogação de prazo para
pagamento, sem qualquer manifestação de vontade da avalista, não
poderia implicar postergação do termo inicial da prescrição em seu
prejuízo. Escorreita, portanto, a sentença nesse ponto.
Em relação à possibilidade de cobrança de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, também não tem razão o
apelante.
Está
assentado
na
jurisprudência
que
em
financiamentos de crédito rural, deverá a instituição financeira
demonstrar que recebera autorização para cobrar juros remuneratórios
acima do limite estabelecido no Decreto 22.626/33. Com efeito, o
entendimento que prevaleceu na 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça foi no sentido de que, embora livremente pactuáveis os juros
em operações ativas das instituições financeiras, eles não o são nas
operações de crédito rural, diante do que dispõe expressamente o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 75716
4
5o do Decreto-lei 167/67, que taxativamente proclamou que os juros
serão aqueles que o Conselho Monetário Nacional fixar, o que
significa que não está liberado o percentual a ser contratado.
Portanto, na falta de fixação, não cabe alegar que eles
são livremente pactuáveis, pois que no particular restou derrogado o
regime da Lei 4.591/64. Em consequência, toda vez que não houver
estipulação da autoridade monetária, incide a limitação do Decreto
22.626/33 (cf. Rec. Esp. 111.881, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, maioria, com declaração de votos vencedores dos Ministros
Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha, vencidos em parte os Min.
Costa Leite, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro, j. 26.11.97, in DJU
16.2.98; AgRg. 337.987/RS, 3a T., Rel. Min. Fátima Andrighi, v. u.
DJU 11.6.2001; AgRg. 228.862/RS, 4a T., Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, v. u, DJU 11.12.2000; AgRg. 289.487/RS, 3a T.,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v. u., DJU 1.8.2000; AgRg.
257.078/RS, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, v. u., DJU 18.12.2000,
apud “Jurisprudência Informatizada Saraiva”, CD- ROM no 26, 4o
Trimestre/2001; Rec. Esp. 316.214/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior e ainda Rec. Esp. 346.237/SC, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, in DJU 1.2.2002). Assim, hoje em dia o limite de juros
remuneratórios nas cédulas rurais é de 12% ao ano (STJ - AgRg. em
Rec. Esp. 14.950/MS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013 e TJSP - Ap. 0001745-77.2008.8.26.0602, desta Câmara,
Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 7.11.2013), razão pela qual a sentença
não comporta reparos nessa parte.
Tampouco comporta provimento do recurso para
redução dos honorários advocatícios em favor do patrono da avalista,
visto que arbitrados no percentual mínimo previsto em lei. Aliás,
diante da sucumbência integral do apelante é caso de incidência do §
11 do art. 85 do C.P.C. Assim, majoro a verba honorária fixada na
instância de origem para 11% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator